Tribunal: TJSP
Processo: 2269369-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. Alegação de incorreção do cálculo de acréscimos financeiros. Inicial que se volta contra a forma de parcelamento acordada, pretendendo agregar, ao desconto incidente sobre o total de juros e multa apurados no momento da consolidação do débito, uma simultânea modificação das condições às quais anuiu. Encargos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. Alegação de incorreção do cálculo de acréscimos financeiros. Inicial que se volta contra a forma de parcelamento acordada, pretendendo agregar, ao desconto incidente sobre o total de juros e multa apurados no momento da consolidação do débito, uma simultânea modificação das condições às quais anuiu. Encargos de financiamento que não parecem ser dotados de efetiva natureza de juros, tratando-se apenas de modulação do desconto oferecido. Ausência de fumus boni iuris. Proibição do venire contra factum proprium. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269369-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 1000
MARCAS EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269369-05.2019.8.26.0000 -Voto no 12853
2
Voto no 12.853
Agravo de Instrumento no 2269369-05.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: 1000 MARCAS EIRELI
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Adriano Marcos Laroca
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA.
PROGRAMA
ESPECIAL
DE
PARCELAMENTO. Alegação de incorreção do cálculo de
acréscimos financeiros. Inicial que se volta contra a forma de
parcelamento acordada, pretendendo agregar, ao desconto
incidente sobre o total de juros e multa apurados no momento
da consolidação do débito, uma simultânea modificação das
condições às quais anuiu. Encargos de financiamento que não
parecem ser dotados de efetiva natureza de juros, tratando-se
apenas de modulação do desconto oferecido. Ausência de
fumus boni iuris. Proibição do venire contra factum
proprium. Agravo desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado por 1000 Marcas EIRELI
contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada o recálculo dos acréscimos
financeiros incidentes sobre débito tributário renegociado em Programa Especial de
Parcelamento, limitando-os à taxa SELIC.
Sustenta a possibilidade de rediscussão do débito objeto do Programa
Especial de Parcelamento; e invoca a inconstitucionalidade reconhecida pelo Egrégio
Órgão Especial no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0016136-82.2017.8.26.0000 e a decisão proferida pelo Pretório Excelso na ADI no 442/SP
para questionar os acréscimos financeiros, argumentando, para tanto, que, se os juros
incidentes sobre o parcelamento de débito tributário não podem ser fixados acima da
SELIC. E afirma, a título de periculum in mora, as consequências da cobrança de valores
indevidos à sua atividade empresarial.
Nestes termos, pretende a antecipação da tutela recursal e, ao final, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269369-05.2019.8.26.0000 -Voto no 12853
3
confirmação, com a reforma da decisão, determinando-se o recálculo do parcelamento.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, pois o agravo não comporta
provimento.
É certo que a devedora não se vê impedida pela confissão da dívida do
questionar os aspectos jurídicos da obrigação tributária, como assinala o Tema 375 de
recursos repetitivos1.
Não obstante, no presente caso, quer a devedora agregar, ao desconto
incidente sobre o total de juros e multa apurados no momento da consolidação do débito,
uma simultânea modificação das condições às quais anuiu; e almeja, mais especificamente,
a limitação de percentuais que, embora denominados encargos de financiamento, não
parecem ser dotados de efetiva natureza de juros.
Ao menos em apreciação inicial, esses aventados encargos, considerados
na determinação do valor das parcelas do débito renegociado, não correspondem a
nenhuma forma de remuneração de capital até porque o crédito da Fazenda não decorre
de empréstimo, mas simplesmente do descumprimento de obrigações tributárias.
Os denominados encargos de financiamento não correspondem, portanto,
a nenhuma forma de remuneração de capital. Trata-se, simplesmente, de modulação do
desconto oferecido que, de acordo com o percentual dos encargos, passa a ser maior ou
menor, conforme o número de parcelas escolhido, pelo devedor, para a liquidação do
débito.
Ao tratar desses encargos, pois, a inicial já não trata de efetivos juros que,
aplicados como sanção da mora, constituíram o débito, possuindo caráter de exação; mas
1 STJ: Recurso Especial no 1.133.027/SP, Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux, Relator para o
acórdão: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 13.10.2010, DJE 16.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269369-05.2019.8.26.0000 -Voto no 12853
4
ataca a escolha da própria agravante, efetuada entre as possibilidades que lhe eram
oferecidas para saldar seu débito.
E a agravante está a se voltar contra a sua própria escolha ou a incorrer
em venire contra factum proprium ao postular a conjugação entre o parcelamento que
melhor lhe conveio e a aplicação de regra limitadora válida para a definição do débito
mas não para a definição do valor de cada parcela.
Ao menos em exame prefacial, isto seria surpreender o Fisco com uma
inusitada hibridação entre a vantagem estipulada no acordo e a segunda aplicação,
absolutamente imprevista, da regra que limita externamente o valor do débito originário
transportada para o interior do PEP e transmutada em fator de ampliação do desconto
pactuado.
E isso impede divisar, no pedido correlato, o fumus boni juris necessário
para a antecipação da tutela não sendo demais observar que sempre se reserva ao
contribuinte a prerrogativa de desistir do parcelamento, caso as condições deste deixem de
lhe parecer mais vantajosas do que a reassunção do débito original.
Não se afigura possível, destarte, prescindir de exame mais detalhado da
questão a ser empreendido em sentença.
E circunscrita a controvérsia apenas ao percentual de juros que alega
excedente ao limite do índice federal (SELIC), igualmente parcelado e agraciado com os
benefícios do parcelamento, não se mostra premente o perigo de perecimento do direito
subjacente ao processamento da ação originária.

Não há motivos, portanto, para que se antecipe a tutela pleiteada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator